Tribunal: TJMT
Processo: 0037104-95.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037104-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIDIO DE MELLO FILHO - CPF: 474.305.241-68 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), LUCIDIO DE MELLO FILHO - CPF: 474.305.241-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EDITAL - INTENTO DE REDISCUSSÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS - INOCORRÊNCIA - TÍTULOS APRESENTADOS À BANCA EXAMINADORA - PROVIDÊNCIAS EM CASO DE RECLASSIFICAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - DETERMINADA A AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS PARA OS FINS PRÓPRIOS DO EDITAL - DECISÕES EM SENTIDO CONTRÁRIO - NÃO VINCULAÇÃO - PEDIDOS ALTERNATIVOS - ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - OBSCURIDADE - ESCLARECIMENTO - REDISTRIBUIÇÃO CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS E DECAIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os embargos de declaração não servem para rediscussão da matéria já analisada no acórdão embargado.

2. A existência de julgados com entendimento diverso ao adotado, sem efeito vinculante, não impedem que o relator aplique a interpretação que considere mais correta (
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1816678).

3. Verificada a existência de obscuridade no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de prover os esclarecimentos a respeito.

4. O acórdão determinou a avaliação dos títulos apresentados à Banca Examinadora (conforme protocolo), para os fins próprios do edital, sendo estes a prova do fato constitutivo.

5. Se houve pedidos alternativos, o acolhimento do pedido principal não implica sucumbência, restando ausente o interesse recursal sobre outro pedido alternativo.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais embasou-se no número de pedidos e na proporcionalidade do decaimento do autor em relação a esses pleitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão (id. 205885692), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto contra a decisão de improcedência nos autos da Ação Ordinária n. 0037104-95.2015.8.11.0041 ajuizada por LUCIDIO DE MELLO FILHO contra o ESTADO DE MATO GROSSO,
“
para determinar ao Estado de Mato Grosso que adote as providências necessárias à avaliação dos títulos apresentados pelo autor, na forma dos itens 8.3.3 e 9.1 do Edital, independentemente de autenticação.”

A parte autora, em suas razões, ao argumento de que o acórdão incorreu em omissão, entende necessário constar no acórdão

q
ue os comprovantes da entrega dos títulos constam do id 173053221 - p. 8 e os

respectivos títulos do embargante estão acostados logo em seguida; aduz que não há mandamento judicial explícito para que o Estado adote as demais providências decorrentes da reavaliação dos títulos do embargante; e que não restou clara a proporção escolhida para divisão dos honorários, e ainda, que há omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais, cujo caso se amolda ao discutido no Tema 671/STF.

Requer que sejam sanadas as omissões a fim: “
de determinar que o reavalie a titulação do Embargante conforme titulos apresentados nos autos e ou para a banca, adotando as demais providências decorrentes da reclassificação, tais como nomeação, posse, etc. estabelecendo prazo para cumprimento da decisão judicial [...] definir qual percentual compete a cada um dos representantes judiciais das partes e sobre qual valor esses percentuais dos honorários advocatícios deverão incidir, sendo necessário definir também a proporção das custas processuais”,
e que seja sanada omissão, apreciando os pedidos de indenização. Prequestiona os artigos 37, IV e

§ 6º da CF, e o Tema 671 – STF (RE 724347), RE 724.347 do STF), REsp 1.547.412, REsp 1117974/RS, REsp 642.008/RS (id. 207888650).

Contrarrazões do réu-embargado (id. 210250179).

O Estado de Mato Grosso, ao fundamento de omissão e contradição no acórdão, alega a inexistência de ilegalidade no Edital n. 02, de 26/09/2023; afirma da não comprovação dos fatos constitutivos do autor, pois não podem os títulos acostados na exordial, confeccionados meses/anos após o certame (durante os anos de 2014 e 2015) servir para aferir a nota do candidato. Resume inexistir nos autos os títulos apresentados no momento da prova discursiva. Alude a decisões no âmbito deste Tribunal, que confirmam a regularidade do Edital 02/2023.

Requer provimento aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos dos arts. 1.022, II, 1.023, §2º e 1.024, §4º, todos do CPC, para reformar o acórdão, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos; subsidiariamente, tendo em vista que o Embargado não se incumbiu no seu ônus de produzir a prova documental indicada na sua petição inicial (títulos apresentados na data da prova discursiva), portanto, não comprovando os fatos constitutivos de seu direito (art. 371, I, do CPC), os pedidos deverão ser jugados improcedentes.

Prequestiona o art. 5º, II e XXXVI e art. 37, II, III, IV, da CF e art. 319, VI; art. 373, I e II e § 1º; art. 434 e art. 435, todos do CPC (id. 208817156).

Contrarrazões do autor-embargado (id. 210264685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Passo ao exame conjunto dos embargos, no que couber.

Os aclaratórios, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou as condutas descritas no art. 489, § 1º, contudo, não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito modificativo ao recurso.

Assim, salvo o reconhecimento de uma premissa fática equivocada, eventual equívoco ou “error in judicando”, cuja correção desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede, como é o caso da pretensão do Estado de Mato Grosso em revisitar a legalidade do Edital n. 2/AL/MT/2013, que já foi devidamente analisada no acórdão embargado.

Ademais, as decisões mencionadas pelo Ente Público não obstam a competência para revisão do referido edital à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado que nenhuma delas possui o
status
de
stare decisis
nem relaciona precedentes obrigatórios. Nesse sentido:
“Embora a parte afirme a existência de acórdão paradigma no STJ, no intuito de uniformizar o entendimento sobre o tema, é certo que, além de o precedente por ela citado não ter sido julgado sob o rito dos repetitivos, tem-se que eventuais arestos com entendimento diverso do adotado na decisão ora impugnada, sem efeito vinculante, não impedem que o relator mantenha a orientação interpretativa que considere mais correta”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1816678 MA 2019/0151697-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Quanto ao suscitado pelo Estado-réu, sobre a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito, na forma do art. 371, I, do CPC, bem como a indicação, nos autos, do comprovante de entrega e respectivos títulos suscitada pelo autor, cumpre esclarecer o seguinte:

Na petição inicial da ação ordinária, o autor requereu a concessão dos efeitos da tutela antecipada, a ser confirmada no mérito, para determinar
“a avaliação judicial dos títulos aqui apresentados pelo Autor
ou
mesmo dos títulos apresentados na data definida pelo Edital Complementar [...]”
(id. 173053221 - p. 30). (destaquei a conjunção alternativa)

Já em suas razões para reforma da sentença, coerente com o pedido formulado na petição inicial (princípio da estabilização da demanda) o autor resumiu o seguinte:
“Mesmo
assim, diante do exíguo prazo, o Apelante fez as provas e
apresentou a sua titulação
em cópias autenticadas por ele mesmo na condição de advogado, na data designada no (segundo) edital complementar (08/12/2013).”
(id. 173053245 - p. 7). De igual sentir nos presentes embargos de declaração:
“Requer-se seja sanada a omissão, a fim de determinar que o reavalie a titulação do Embargante conforme titulos apresentados nos autos e
ou
para a banca [...].”

Nesse cenário, a análise da matéria, acorde com o princípio da congruência, pode ser resumida nos seguintes excertos:

“No caso,
muito embora na data aprazada, o candidato, ora recorrente, apresentou parte de seus títulos sem autenticação,
o que redundou em prejuízo na sua classificação dentro do número de vagas.

[...]

Ante a expressa e literal previsão de edital complementar para apresentação de títulos, a leitura sistematizada do edital está a desmerecer a interpretação isolada do item que estipulava, desde logo, a apresentação de títulos na data da prova discursiva, viés em que é plausível a surpresa e afogadilho causados no espírito do recorrente,
que culminou na apresentação de cópias de títulos sem autenticação em cartório.

Desse modo, a despeito do princípio da vinculação ao edital, a casuística dos autos enseja temperos à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a fim de valorizar os títulos apresentados pelo recorrente,
tendo em estima a ampla acessibilidade aos cargos públicos e, notadamente, o próprio interesse público na realização do certame, que é a seleção do candidato melhor qualificado.

Nessa direção,
considerando que o único óbice para análise e eventual valoração dos títulos, “in casu”, prende-se a falta de certificação cartorial de autenticidade, a meu ver, assiste razão ao recorrente, no sentido de sobrepor aos itens 8.3.2.2. e 8.3.5, a autenticação feita de próprio punho pelo candidato,
que
ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, para o caso de falsidade material ou ideológica.

Procede, portanto, no controle de legalidade, o reconhecimento da nulidade da avaliação de títulos na forma procedida,
o que autoriza a dispensa da exigência de autenticação das cópias dos documentos apresentados pelo recorrente

(id. 173053221 - p. 83).

(grifei agora)

É importante frisar que o acórdão referiu apenas ao identificador 173053221 - p. 83, em que consta o PROTOCOLO DE ENTREGA DE TÍTULOS, datado de 08/12/2013, por meio do qual a empresa organizadora do certame confirmou “
o recebimento de 14 folhas de documento do candidato Lucidio de Mello Filho inscrito no presente Concurso Público/Processo Seletivo sob o nº e inscrição 360000593 que pleiteia pontuação na prova de títulos”
(id. 173053221 - p. 83).

Desse modo, o recurso foi parcialmente provido
“para determinar ao Estado de Mato Grosso que adote as providências necessárias à
avaliação dos títulos apresentados pelo autor
, na forma dos itens 8.3.3 e 9.1 do Edital, independentemente de autenticação.”

Nesse sentido, a inclusão de documentos com datas posteriores não se revela pertinente, uma vez que foi ordenada a análise dos títulos apresentados pelo autor oportunamente, ainda que não autenticados em cartório. Importa salientar desde já que qualquer extravio eventual desses documentos não pode ser imputado como desfavorável ao candidato.

Sobre a alegada ausência de determinação judicial para adoção pelo Estado
“das demais providências decorrentes da reavaliação de seus títulos do embargante, tais como (i) reclassificação da ordem de aprovação conforme a pontuação obtida pelo embargante considerando os títulos apresentados”,
basta ver que o acórdão determinou ao Estado a adoção de providências para
avaliação dos títulos na forma dos itens 8.3.3.

9.1 do Edital, para os devidos fins do próprio edital

A despeito disso, tomando em conta que a f
unção primordial dos embargos é completar o julgado para torná-lo inteligível, inequívoco e completo, especialmente para as partes, hei por bem sanar a “dúvida” surgida no espírito do embargante.

Os citados dispositivos do edital assim dispõem:

“8.3.3 A avaliação de títulos valerá 20(vinte) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor e a FGV analisará os títulos dos candidatos, da seguinte forma:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇAO DE TÍTULOS

[...]

9.1. A Nota Final será a soma das notas obtidas na Prova Escrita, na Prova Escrita Discursiva e Avaliação de Títulos”.

Evidente que a avaliação e possível valoração dos títulos, na forma do item 8.3.3 é de molde a obtenção de uma nova nota final, na forma do item 9.1, com seus naturais consectários editalícios. Tanto é assim, que o acordão consignou tal obviedade -

verbis: “
No que se refere, porém, a avaliação, em si, dos títulos,
eventual atribuição de pontos e reclassificação, com seus possíveis consectários, em especial a almejada nomeação e posse no cargo público, é seara intrínseca ao mérito administrativo.”

A alega omissão quanto aos pedidos de indenização por danos morais e materiais é destituída de interesse recursal.

Como cediço, a petição inicial fixa os limites da lide, sendo que o julgador fica adstrito ao pedido e causa de pedir, além disso, o art. 322, § 2º do CPC, prescreve que
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Na petição inicial da ação ordinária, o ora embargante formulou o seguinte pedido:
“4. Em caso, dos pedidos anteriores não serem acolhidos, requer-se a condenação do Estado a indenizar material e moralmente o Autor pelos danos a este causados pela não nomeação
” (id. 173053221 - p. 28). Símile modo nas razões para reforma da sentença:
“
Em caso dos pedidos anteriores não serem acolhidos, requer-se a condenação do Estado a indenizar material e moralmente ao Apelante pelos danos a este causados pela não nomeação, nos termos constantes da exordial.”
(id. 173053245 - p. 28).

Assim, se houve pedidos alternativos na petição inicial, o acolhimento do pedido principal não implica em sucumbência da parte autora, restando ausente o interesse recursal para pleitear outro pedido alternativo.

Ainda que fosse diferente, a hipótese não atrai a aplicação do Tema 671, que fixou a seguinte tese:
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”
Isso porque, no caso telado, o prazo tido exíguo para apresentar títulos, ao qual o embargante se sentiu intrujado, não configura comportamento arbitrário passível de gerar indenização.

Pertinente a obscuridade no dimensionamento dos honorários sucumbenciais, a
distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos.

Como se depreende dos autos, em seu pedido principal, replicado na apelação, o autor pleiteou a declaração de nulidade em parte da
fase de entrega e avaliação dos títulos, a recepção dos títulos apresentados, a atribuição dos pontos cabíveis, a reclassificação condizente com a sua titulação, e a imediata nomeação e posse no cargo público.

Verifica-se que foi julgado procedente o pedido de parcial nulidade da fase de títulos, com a finalidade de mitigar o princípio da vinculação ao edital, permitindo a recepção dos títulos sem a necessidade de autenticação cartorária. E foi atribuída à Administração a avaliação correspondente e outros desdobramentos conforme as disposições do edital.

Em relação aos honorários sucumbenciais, estes foram distribuídos na proporção de 60% (sessenta por cento) a serem pagos pelo Estado-réu e 40% (quarenta por cento) pelo autor. Neste ponto, é pertinente esclarecer que os mesmos percentuais se aplicam às custas processuais, sobre as quais incide a suspensão conforme o art. 98, § 3º, do CPC, e a isenção fazendária.

Finalmente, no que tange à fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, considerando as peculiaridades do caso, entendo a bem prudência que o requerimento deve ser dirigido ao juiz que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.

Dou por prequestionados os dispositivos legais invitados, nenhum deles violado.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para esclarecer que deverão ser analisados os títulos apresentados à banca examinadora, conforme protocolo de entrega, com seus efeitos decorrentes conforme o edital; e que a distribuição dos honorários sucumbenciais foi determinada com base no número de pedidos e na proporção do decaimento, na relação de 60/40%, sendo o mesmo percentual aplicado às custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024